Tribunal: TJDFT
Processo: 0732878-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732878-24.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ALCIONE OLIVEIRA SANTOS BASTOS APELADO: ALCIONE OLIVEIRA SANTOS BASTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e de Apelação Adesiva interposta por ALCIONE OLIVEIRA SANTOS BASTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Inicialmente, verifica-se que ambos os recursos não vieram acompanhado de preparo. Segundo estabelece o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Outrossim, consta que a autora renunciou ao prazo recursal no ID 36606727. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se às partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizarem o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. Na mesma oportunidade, deverá a autora manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso adesivo em face da preclusão. Brasília, 24 de junho de 2022 18:07:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador